Tribunal: TJES
Processo: 5000179-44.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Registro / Porte de arma de fogo; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000179-44.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MIQUEIAS DE ALMEIDA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de mais um
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MIQUEIAS DE ALMEIDA
, manifestando inconformismo quanto aos temos da decisão exarada no juízo antecedente, que
,
ao analisar os fatos relatados nos autos nº
0002193-87.2022.8.08.0011
, manteve a prisão preventiva do paciente, em razão da mencionada prática do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Também como dito, aduz o impetrante, em síntese, que:
1.

As decisões que trataram da prisão preventiva do paciente não se concretizaram com a fundamentação apta para tanto, mormente pelo fato de que a ordem pública não está ameaçada com a sua soltura;
2.
Não estão presentes os requisitos aptos para implementação da custódia preventiva;
3.
Não há razoabilidade e proporcionalidade na manutenção da prisão;
4.
O paciente possui bons qualificativos que estruturam a imposição de medida diversa da prisão.

Almeja, portanto, a concessão da ordem para fins de aplicação de outras medidas cautelares, mas analisando detidamente os autos não vejo motivos para alteração da reflexão jurídica que empreendi em sede de cognição sumária, devendo a pretensão ser rejeitada, senão vejamos:

Primeiramente tenho a destacar que presente habeas fora impetrado
sem peças
processuais importantes para seu deslinde, a fim de que fossem comprovadas, com clareza, as circunstâncias nas quais o paciente fora preso; A prova de que não possui envolvimento em outras práticas criminosas, ou que possui bons qualificativos; tudo para viabilizar de modo seguro o deslinde da tese de que a prisão cautelar não se faz necessária no caso concreto, inclusive à luz da alegada desproporcionalidade.

Com as informações prestadas fora acostada a denúncia ofertada em desfavor do paciente, bem como a decisão ensejadora da prisão cautelar
, e não se verifica a indicada pecha por ausência de fundamentação
nas decisões que trataram da implementação e manutenção da prisão cautelar,
como passo a expor:
.

O paciente fora denunciado pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei 10826/03, por ter sido flagrado de posse de uma submetralhadora, calibre 380, com 30 munições do mesmo calibre, tratando-se de arma cuja eficiência já fora afirmada em lauto pericial respectivo.

Ao analisar os termos da decisão ensejadora da prisão preventiva,
constata-se a fundamentação necessária para tanto
, para fins de garantia da ordem pública, tudo a luz do caso concreto, de modo que passo a transcrevê-la para conhecimento do preclaros colegas.

Eis os fundamentos:

“(...)”Passo, então, a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos, pois à luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança.

“(...)”Após as pesquisas realizadas nos sistemas
SIEP, SEEU, EJUD e INFOPEN
, constatou-se o autuado possui registros criminais, respondendo por vias de fato e lesão corporal decorrentes de violência doméstica, por violência doméstica contra a mulher e por roubo majorado e latrocínio, onde existe condenação em 1ª instância a
23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses
.

Pois bem, considerando que as audiências de custódia não possuem o condão de adentrar no mérito de futura imputação, mas tão somente verificar a legalidade da prisão, deixo a questão meritória para ser apreciada no juízo próprio.

Destaco a gravidade concreta do delito, tendo em vista que, conforme se denota do Auto de Prisão em Flagrante, os policiais militares BRUNO SANT’ANNA DOS SANTOS e LUCAS VASQUEZ BAIENSE, o autuado foi visto arremessando uma mochila verde, a qual foi prontamente recuperada e constataram haver
01 (uma) submetralhadora calibre .380 ACP, com número de série ilegível, alimentada com 01 (um) carregador contendo 15 (quinze) munições calibre .380, marca CBC, intactas, além de outras 15 (quinze) munições de mesmo calibre e marca, também intactas
, conforme os autos de apreensão e de constatação de eficiência de arma de fogo.

Segundo os militares, o autuado é conhecido por seu envolvimento com o tráfico de drogas, tendo afirmado aos agentes que a arma é utilizada para sua proteção por conta de disputas pelo controle do tráfico no Bairro Amarelo, nesta cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Portanto, entendo como suficientemente caracterizadas a autoria e a materialidade delitiva, principalmente tendo em vista os autos de apreensão e de constatação de eficiência de arma de fogo, bem como os depoimentos das testemunhas.

Analisando os autos, acompanho a manifestação da representante do Ministério Público e verifico que a prisão cautelar é medida que se impõe, vez que está presente necessidade de garantir a ordem pública contra a atuação do agente na prática delituosa, denotando o risco concreto que a liberdade do autuado representa a toda coletividade
.

Entendo que conduta imputada é grave, exigindo a adoção de medidas enérgicas por parte do Poder Judiciário como forma de assegurar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva por parte do autuado.

DESTACO QUE O AUTUADO POSSUI HISTÓRICO DE DELITOS DE NATUREZA VIOLENTA, INCLUSIVE ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO, CHAMANDO A NECESSIDADE DA DECRETAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR MAIS GRAVOSA.
Nesse sentido cito:
HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS

PRISÃO PREVENTIVA REQUISITOS GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONDIÇÕES FAVORÁVEIS ORDEM DENEGADA. 1
. O tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa grandes malefícios à saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade provisória.
2. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para
alcançar a sua revogação ou
a concessão da liberdade provisória
, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão. 3. Ordem denegada. (TJ-ES - HC: 00094504120188080000, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 04/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/07/2018).

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “estando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la”
(HC 450.279/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018).

Assim, verifico que as circunstâncias demonstram a existência de indícios de autoria, bem como resta suficientemente evidenciada a materialidade delitiva, principalmente diante dos depoimentos prestados pelas testemunhas e do auto de apreensão.

“(...)”Ante o exposto, considerando a ausência de ilegalidades na prisão e restando manifestos os pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva, em consonância com o entendimento do Ministério Público,
CONVERTO
a prisão em flagrante do autuado
MIQUEIAS DE ALMEIDA
em
prisão preventiva
,
por garantia da ordem pública e assegurar a higidez da instrução processual penal
, na forma da CRFB, art. 5º, caput e inciso XXXV, e CPP, art. 312 (...)”.

Como visto não há que se falar em ausência de fundamentação, tratando-se de argumentos suficientes para que, à luz do caso concreto analisado, fosse decretada a prisão para fins de garantia da ordem pública.

O juízo, na derradeira decisão que norteou o indeferimento do pedido de liberdade do paciente, se referiu igualmente com juridicidade à ausência de modificação fática capaz de ensejar a implementação de outras medidas cautelares no caso concreto, denotando a necessidade de manutenção da decisão prévia que ensejou a prisão preventiva do paciente, utilizando-se da permitida fundamentação
per relationem.

É de se ressaltar, por relevante que se perfaz, que:
1.

“a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
1
”;
2.
O quadro delineado não deve ser deslindado à luz da possível pena que será imposta ao paciente, destacando-se o fato de que não há direito líquido e certo detectável no sentido de que, em caso de condenação, seja invariavelmente fixado regime de pena diverso do fechado, para fins de início de cumprimento de pena, em favor do paciente;
3.
Conforme já manifestado inúmeras vezes pelas Cortes de Superposição, “
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.
2

Nesse sentido, é
“
inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

E ainda: Considerando que o delito alvo da apuração é extremamente grave, deve prevalecer na hipótese o
princípio da confiança no Juiz da causa
, eis que é a autoridade que verifica diretamente os elementos fático-probatórios dos autos originários, bem como as peculiaridades do caso concreto e os reflexos do delito perpetrado, dispondo, portanto, de totais condições para aferir a conveniência da prisão do paciente.

É o caso dos autos.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO.

1
STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

2
STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO - JULGAMENTO: 05/11/2009 - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ.

Des. HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
- ACOMPANHO O RELATOR.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL –
HABEAS CORPUS –
DENUNCIADA PRÁTICA DO CRIME POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
– MANUTENÇÃO

DA
PRISÃO CAUTELAR
IMPLEMENTADA COM JURIDICIDADE –
PRESENÇA DOS REQUISITOS APTOS PARA TANTO - PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO DEVIDAMENTE DEMOSTRADAS
-
ORDEM DENEGADA.

1.
O

presente habeas fora impetrado
sem peças
processuais importantes para seu deslinde, a fim de que fossem comprovadas com clareza as circunstâncias nas quais o paciente fora preso; A prova de que não possui envolvimento em outras práticas criminosas, ou que possui bons qualificativos; tudo para viabilizar de modo seguro o deslinde da tese de que a prisão cautelar não se faz necessária no caso concreto, inclusive à luz da alegada proporcionalidade.

1.
2.
Com as informações prestadas fora acostada a denúncia ofertada em desfavor do paciente, bem como a decisão ensejadora da prisão cautelar, e não se verifica a indicada pecha por ausência de fundamentação, seja na sobredita decisão, seja na decisão derradeira que tratou da manutenção da prisão cautelar.

O juízo, na derradeira decisão que norteou o indeferimento do pedido de liberdade do paciente, se referiu igualmente com juridicidade à ausência de modificação fática capaz de ensejar a implementação de outras medidas cautelares no caso concreto, denotando a necessidade de manutenção da decisão prévia que ensejou a prisão preventiva do paciente, utilizando-se da permitida fundamentação
per relationem.

2.
É de se ressaltar, por relevante que se perfaz, que:
a
.

“a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
” STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.;
b
.
O quadro delineado não deve ser deslindado à luz da possível pena que será imposta ao paciente, destacando-se o fato de que não há direito líquido e certo detectável no sentido de que, em caso de condenação, seja invariavelmente fixado regime de pena diverso do fechado, para fins de início de cumprimento de pena;
c
.
Conforme já manifestado inúmeras vezes pelas Cortes de Superposição, “
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO - JULGAMENTO: 05/11/2009 - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ..

3.
Considerando que o delito alvo da apuração é extremamente grave, deve prevalecer na hipótese o
princípio da confiança no Juiz da causa
, eis que é a autoridade que verifica diretamente os elementos fático-probatórios dos autos originários, bem como as peculiaridades do caso concreto e os reflexos do delito perpetrado, dispondo, portanto, de totais condições para aferir a conveniência da prisão do paciente.

4.
Ordem denegada. Unânime.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por denegar a ordem almejada, nos termos do voto do relator. RELATOR